Tribunal: TJSP
Processo: 0358103-15.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Servidores estaduais da Secretaria da Educação inativos – Visam o pagamento de GAM – Sentença de procedência parcialmente reformada para reduzir os honorários advocatícios - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Recursos parcialmente providos com adequação do V. Acórdão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – Servidores estaduais da Secretaria da Educação inativos – Visam o pagamento de GAM – Sentença de procedência parcialmente reformada para reduzir os honorários advocatícios - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Recursos parcialmente providos com adequação do V. Acórdão aos paradigmas.